Tribunal: TJMT
Processo: 1039911-16.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039911-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODENIR AUGUSTO DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 697.062.041-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), VIDNEZA VIANA JUVENAL - CPF: 986.053.641-49 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
COMPETÊNCIA MATERIAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ATIVA. PRETENSÃO ECONÔMICA INFERIOR
A
60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEORIA DA CAUSA MADURA.

TRÂMITE NÃO FINALIZADO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Quando o objeto da ação não for superior a 60
salários-mínimos
e não h
ouver
execução fiscal previamente ajuizada, a competência para processar e julgar demandas
em
que se busca a declaração de inexistência de dívida ativa é do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Por outro lado, independentemente do valor da ação, se já houver execução fiscal ajuizada, a competência para processar e julgar a demanda é da Vara Especializada em Execução Fiscal
(TJ-MT 10177115720198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 02/09/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2021 e
TJ-CE - CC: 00002899020208060000 CE 0000289-90.2020.8.06.0000, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 20/04/2020, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 20/04/2020).

2.
Segundo a Teoria da Causa Madura,
quando
,
em

grau
de
recurso
, é
afastada

preliminar

ou
prejudicial,
ou

qualquer
outro
motivo
, que
tenha

impedido
o
exame
do
mérito

pelo

juízo
de
primeiro

grau
, a
segunda

instância

poderá

examinar
de
imediato
o
mérito
da
controvérsia
,
desde
que
o

processo

esteja

pronto
para
julgamento

(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021)
.

Não

estando
a causa
madura
para
julgamento
(art. 1.013, §3o, I, do CPC), o
feito

deve

retornar
à
origem
para regular
processamento
e
julgamento
de
mérito
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1039911-16.2023.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

ODENIR AUGUSTO DO NASCIMENTO JUNIOR

Recorridos
:
ESTADO DE MATO GROSSO, VIDNEZA VIANA JUVENAL e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ODENIR AUGUSTO DO NASCIMENTO JUNIOR

ajuizou

reclamação

em
face
ESTADO DE MATO GROSSO, VIDNEZA VIANA JUVENAL e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
.
Noticiou
que
vendeu

seu

veículo
para
terceiro
e que
este

não
o
transferiu
para o
seu

nome
.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

a competência para processar e julgar a presente

demanda
é da Vara
Especializada
de
Execução
Fiscal, visto que se
objetiva
a
declaração
de
inexistência
de
dívida

ativa
.
Julgou
o
processo

sem

resolução
de
mérito

em

razão
da
incompetência
dos
juizados
.

O Recurso Inominado interposto pela parte reclamante devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões:
a) o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar a presente demanda, visto que o valor em discussão é inferior a 60 salários-mínimos; b) a discussão não é relativa ao débito fiscal, mas
à
propriedade do automóvel que gerou o débito. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
da
Resolução
TJ-MT/OE 2/2019 é
atribuída
as Varas
Especializadas
de
Execução
Fiscal a
competência

para
"
p
rocessar
e
julgar
,
exclusivamente
,
os

executivos

fiscais
da
Fazenda Estadual e Municipal,
ações

correlatas
, com
exceção

das
ações

referentes
a
débitos

fiscais

não

inseridos

em

dívida

ativa
"
,

ao

passo
que
o

Juizado
da Fazenda Pública de Cuiabá
possui

competência
para
"
p
rocessar
e
julgar

os

feitos
de
competência

estabelecidos

Lei
12.153/2009
".

Por
sua

vez
,
nos

termos
do
artigo
2o da Lei 12.153/2009, é de
competência
dos
Juizados

Especiais
da Fazenda Pública
"
processar
, conciliar e
julgar

causas

cíveis
de interesse dos
Estados
, do Distrito Federal, dos
Territórios
e dos
Municípios
,
até
o valor de 60 (
sessenta
)
salários

mínimos
",
ressalvados

os

casos
do
seu

parágrafo

primeiro
:

I –
as

ações
de
mandado
de
segurança
, de
desapropriação
, de
divisão
e
demarcação
,
populares
,
por

improbidade

administrativa
,
execuções

fiscais
e as
demandas

sobre

direitos

ou
interesses
difusos
e
coletivos
;

II –
as

causas

sobre
bens
imóveis
dos
Estados
, Distrito Federal,
Territórios
e
Municípios
,
autarquias
e
fundações

públicas

a

eles

vinculadas
;

III –
as
causas
que
tenham

como

objeto

a

impugnação
da
pena
de
demissão

imposta
a
servidores

públicos

civis

ou

sanções

disciplinares

aplicadas
a
militares
.

Portanto
,
quando
o
objeto
da
ação

não
é superior a 60
salários

mínimos
e
não

h
á
execução
fiscal
previamente

ajuizada
, a
competência
para
processar
e
julgar

demandas

em
que se
busca
a
declaração
de
inexistência
de
dívida

ativa
é do
Juizado
Especial da Fazenda Pública.

Por outro
lado
,
independentemente
do valor da
ação
, se
já

houver

execução
fiscal
ajuizada
, a
competência
para
processar
e
julgar
a
demanda
é da Vara
Especializada

em

Execução
Fiscal.

Nesse
sentido
:

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA À VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – OBJETO DA LIDE – INCLUSÃO INDEVIDA NO SERASA, PROTESTO EM CARTÓRIO POR DÍVIDA INEXISTENTE E REPARAÇÃO MORAL – CDA CANCELADA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ORDEM CONCEDIDA. 1.
Admite
-se o
processamento
de Mandado de Segurança
quando se trata de controle de competência dos Juizados

Especiais

Estaduais
,
perante

esta
Corte. 2.
Ação
de base
relacionada
à
inclusão
do
nome
da
Impetrante

em
banco de dados de
proteção

ao

crédito
,
além
de
protesto

em

cartório
,
por

dívida

inexistente
, a par do
cancelamento
da CDA.
Ausência
de
execução
fiscal. 3.
Competência

absoluta
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública. 4.
Ordem

concedida
.
(TJ-MT 10177115720198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de
Julgamento
: 02/09/2021,
Turma
de
Câmaras

Cíveis
Reunidas de
Direito
Público e
Coletivo
, Data de
Publicação
: 28/09/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL E VARA DA FAZENDA PÚBLICA (JUIZADO ESPECIAL), AMBAS DA COMARCA DE FORTALEZA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS. IPVA. MULTAS DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO SUSCITADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS INEXISTENTE. PRECEDENTES. CONFLITO ACOLHIDO.
(...) 2
.Da
exegese
dos
dispositivos

legais

supramencionados
, de forma
restritiva
,
como
o
caso

requer
,
denota
-se que as Varas de
Execuções

Fiscais

têm

competência

apenas para julgar as ações de execução de dívida

ativa
do Estado do Ceará e de
suas

autarquias
,
fundações
e
empresas

públicas
,
assim

como

os

feitos
que se
originam
dessas
execuções

fiscais
. Por
sua

vez
,
fica
a cargo da Vara do
Juizado
Fazenda Pública as
ações

declaratórias

ou

anulatórias
de
lançamento
de
débito
fiscal
ou

não
fiscal, com o valor da causa
até
60 (
sessenta
)
salários

mínimos
, que
não

foram

previamente

perseguidos

em

execução

própria
.
Precedente

desta
Corte. 3.
Contendo a
ação
de
origem

uma

demanda

declaratória

em
face de um
ente

público
com valor da causa inferior a 60
salários

mínimos
e
não

havendo

uma

execução
fiscal
previamente

ajuizada
,
não

há
que se
cogitar
a
competência
da Vara de
Execuções

Fiscais
,
ora

suscitante
, para o
julgamento
do
feito

em
que se
discute
a
responsabilidade
da
autora

sobre

os

débitos
de IPVA e de
multas
de
trânsito

aplicadas

em

seu

nome

oriundas
do
veículo

adquirido
pela
demandante
. (...)
(TJ-CE - CC: 00002899020208060000 CE 0000289-90.2020.8.06.0000, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de
Julgamento
: 20/04/2020, 3a Câmara
Direito
Público, Data de
Publicação
: 20/04/2020)

No
presente

caso
, tendo
em
vista que a
pretensão

econômica
da
parte

reclamante
é inferior à 60
salários-mínimos
e
inexist
e

execução
fiscal
anteriormente

ajuizada
, o
Juizado
Especial da Fazenda Pública é
competente
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
.

Teoria da causa
madura
.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3o,
I a IV, e § 4o,
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastad
a

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual
.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente
está
autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para julgamento.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A
controvérsia
resume-se a
definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015.
3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.
4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.
5.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso, observa-se que o processo ainda
está
pendente de citação
e demais atos
, impossibilitando o julgamento do mérito por esta
Turma
, razão pela qual o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para o seu regular trâmite e
julgamento.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
reconhec
er
a

competência
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
para processar e julgar o feito
,
determinando
o
seu

retorno

ao

primeiro

grau
para
regular
trâmite
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024